Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE DEFEITO DE LEGITIMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade, ou não, da representação das autoras pela respectiva associação que congrega os integrantes da classe, diante da existência da devida indicação das credoras na listagem que acompanhou a petição inicial, para que permaneçam na posição de legítimas aspirantes ao crédito, na quinta fase do procedimento instaurado na origem. 1.1. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença de natureza coletiva. 2. A regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal determina a necessidade da autorização dos associados em favor da entidade associativa. Essa autorização pode ocorrer não apenas por meio de declaração feita em assembleia geral, mas também, com a expressa previsão em seus estatutos. Aliás, se os respectivos atos constitutivos assim o consentirem poderá haver ainda a deliberação, a esse respeito, pela respectiva diretoria. 3. A regra prevista no art. 82, inc. IV, do CDC, norma inserida no microssistema de tutela aos interesses metaindividuais, preceitua que “as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código, podem ajuizar a ação coletiva, dispensada, porém, a autorização de assembleia geral”. 4. A defesa dos interesses “transindividuais” defendidos pela associação, em “regime de substituição processual”, por meio de “ação coletiva” deve abranger a integralidade dos interessados e não apenas aqueles que tenham, eventualmente, aprovado, em ato assemblear, a atuação da entidade para essa finalidade. 5. No caso examinado nos autos deve ser aferido se subsistem: a) interesses transindividuais passiveis de proteção por meio de ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou b) de ação de natureza coletiva ajuizada na defesa dos interesses individuais nutridos por parcela dos integrantes da referida categoria. No primeiro caso a associação atua, em tese, como substituto processual, sem a necessidade de qualquer tipo de autorização assemblear, e, no segundo, como representante processual, o que deve demandar a observância de autorização expressa, na respectiva assembleia, ou eventualmente por meio de outro órgão deliberativo previsto no respectivo estatuto, sempre com a juntada do necessário rol dos beneficiários. 6. A análise da petição inicial que veiculou a providência acionária permite afirmar que se trata de ação submetida ao procedimento comum, por meio da qual houve a defesa dos interesses de um grupo de integrantes da referida entidade, ou seja, de pessoas do gênero feminino, em virtude da utilização de percentuais diferenciados para o cálculo do benefício de aposentadoria complementar, se comparadas com os servidores do gênero masculino, com embasamento na isonomia constitucionalmente garantida (art. 5o, caput). Cuida-se, portanto, da segunda hipótese enunciada no tópico anterior. 7. A lista das servidoras aposentadas representadas foi trazida aos presentes autos. No entanto, não houve autorização assemblear para o referido ajuizamento da ação em nome das servidoras que constam na aludida listagem, razão pela qual, certamente, foram providenciadas as “autorizações” juntamente com os mandatos formalizados nos instrumentos que acompanharam a petição inicial. 7.1. Como se encontra dialetizado nos autos o número das “autorizações” acostadas à inicial não corresponde à totalidade do quantitativo das representadas. Por essa razão as partes controvertem a respeito do número de destinatárias que podem ser efetivamente alcançadas pelos efeitos do provimento judicial condenatório proferido nos autos. 8. No presente caso, percebida a ausência de um dos requisitos formais aludidos, deve ser facultada à associação postulante que diligencie com o intuito de complementar o que falta, com o reconhecimento de defeito sanável, por meio da regra prevista em seu art. 938, § 1o, do CPC. Assim, basta que ocorra a autorização da associação por meio de assembleia especialmente convocada para essa finalidade, em atenção ao que foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.977.830-MT. 9. Questão de ordem suscitada para que seja possibilitada a correção do defeito relacionado à atuação da entidade associativa. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, asseverando que a regularização tardia da representação processual durante o cumprimento de sentença ofende a coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, inciso XXI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, quanto à deficiência de prestação jurisdicional, e aponta a falta de regularização da representação processual coletiva no caso dos autos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, alínea “a” do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, pois o órgão julgador não solucionou a lide sob à égide dos referidos dispositivos legais, e “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O extraordinário não merece seguir, quanto à tese de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do referido dispositivo constitucional, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 573232-RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJ-e de 19/9/2014 - Tema 82, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, assentou pela “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e que o acórdão recorrido encontra sintonia com o aludido paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012